Tribunal: TJDFT
Processo: 0707853-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DO CDC AOS CONTRATOS DE AGENCIAMENTO DE MODELOS. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS AO ENSAIO FOTOGRÁFICO. INVIABILIDADE DA RETENÇÃO DE 100% DO VALOR PAGO. EQUIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA DE 10% DO VALOR DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. A parte autora, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedente os pedidos autorais, sob o fundamento de que a relação estabelecida entre as partes não tem natureza consumerista, tratando-se de contrato de agenciamento profissional, não se enquadrando o recorrente no conceito de consumidor, resolvendo o tema à luz do Código Civil. Fundamentou, o juízo prolator da sentença sustentou que o agenciamento teria sido iniciado, de modo oposto ao apontado na petição inicial, bem como pelo fato de que o recorrente não elucida as circunstâncias de tal atuação, sequer trazendo aos autos a íntegra do diálogo em questão. Concluiu, o juízo, que a cobrança era referente ao portfólio a ser produzido para prestação do serviço, e o recorrente não aponta a ocorrência de qualquer dos vícios de consentimento previstos no Código Civil, ou de excessiva onerosidade da obrigação, não sendo possível reconhecer a ocorrência de abusividade de cláusula contratual, nem prática de ato ilícito.

3. Em suas razões recursais, o recorrente, preliminarmente, pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Defendeu em sede recursal que o contrato firmado entre as partes tem natureza consumerista, devendo ser aplicada as normas do CDC. Esclareceu que firmou contrato de agenciamento e representação de trabalhos fotográficos e produção de vídeos como modelo fotográfico, para fins de divulgação em editoriais e demais mídias, cuja cláusula 8.11 dispõe a retenção integral dos valores pagos após o início da prestação de serviços de agenciamento. Defendeu a abusividade da retenção integral dos valores pagos, requerendo a reforma da sentença para declarar a abusividade da referida cláusula, aplicando-se tão somente a multa de 10% fixada em contrato, e restituição dos valores pagos, notadamente porque sequer os trabalhos foram iniciados. Ciente da interposição de Recurso Inominado e início do prazo para apresentar contrarrazões, conforme Certidão de ID 36393672, a recorrida deixou transcorrer in albis o referido prazo.

4. Conforme planilha de gastos (ID 36789667) e contracheque de ID 36789668, o recorrente é hipossuficiente para arcar com os custos do processo, razão pela qual lhe defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

5. A relação jurídico-material firmada entre as partes tem natureza consumerista. Ainda que o juízo de origem tenha concluído que o recorrente, por ser, em tese, modelo, não se adeque ao conceito de consumidor final, por ser, em tese profissional liberal, e, por conseguinte, ter natureza civil, o fato é que o recorrente não é modelo profissional. O contrato é de agenciamento e representação do recorrente (ID 36391900), junto aos órgãos de publicidade, a fim de se alavancar, isso é, dar impulso a uma carreira de modelo. O recorrente não é modelo, mas tenta, por meio da intermediação do recorrido, alcançar sucesso nessa linha profissional. Desse modo, na acepção da teoria finalista aprofundada ou mitigada, o conceito de consumidor é ampliado para alcançar pessoa física que, embora não seja destinatária final do serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica em relação ao fornecedor. Nesse sentido, o recorrente está em vulnerabilidade técnica, eis que tenta tornar-se modelo, ainda não o é, não conhece os meios da publicidade, razão pela qual contratou o serviço de agenciamento, que tem como serviços acessórios, a produção de fotos e vídeos do recorrente para fins de divulgação em editoriais e demais mídias (item 4.1.1 do Contrato ao ID 36391900). A despeito de não ser destinatário final das fotografias e vídeos, não tem a expertise do ramo dos profissionais de modelo, estando em vulnerabilidade técnica. Além disso, é destinatário final do serviço de agenciamento, nos termos do art. 2o do CDC, objeto principal do contrato.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

7. O contrato firmado tinha previsão de 12 meses de duração (item 3.1, ID 36391900), e não prevê reembolso após o início de prestação de serviços de agenciamento. O contrato de agenciamento de modelo celebrado em 04/12/2021, sendo pagos integralmente pelos serviços do recorrido o montante de R$ 1.179,00 (um mil, cento e senta e nove reais), com vistas à divulgação e intermediação para a contratação do recorrente perante eventuais contratantes de modelos. Todavia, o recorrente requereu a rescisão contratual unilateral, após três dias da assinatura do contrato, isso é, em 07/12/2021, sem qualquer trabalho realizado pela recorrida. O processo correu à revelia da recorrida, presumindo-se verdadeiras tais alegações, isso é, de não realização de qualquer serviço pela recorrida.

8.Quanto à cláusula contratual no 8.1.1 que dispõe que “Após o início da prestação de serviços de agenciamento, não será restituído qualquer valor ao contratante, que possui inteira ciência desse fato”, impõe-se considerar, que: (i) a liberdade de contratar (CC, Art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, Art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, Art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo; (ii) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (CDC, Art. 51, XV); (iii) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (CDC, Art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, Art. 4o, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (CDC, Art. 6o, II); (iv) por conseguinte, fere o princípio de equilíbrio contratual e da equidade (CDC, Art. 7o, in fine), a imposição de cláusula que estipula a perda do percentual de 100% sobre o importe total do valor pago, pois apta a fundamentar um enriquecimento indevido. Nesse sentido, cita-se: Acórdão 1283371, 07219420820198070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020.

9. O recorrente não se opõe ao pagamento da cláusula penal moratória prevista no item 8.4.1, todavia, a natureza jurídica da referida cláusula é para o caso de inadimplemento parcial, não se confundindo com a natureza jurídica de cláusula pena ressarcitória, em caso de total inadimplemento. Aquela está prevista no art. 411 do Código Civil, esta, está prevista no art. 410 do Código Civil. Não obstante, a aplicação de multa no importe de 10% do valor contratado soa razoável e adequado à finalidade a que se destina, notadamente diante do distrato unilateral por iniciativa do recorrente, ocorrido em três dias após a contratação, sendo este percentual ora fixado por equidade.

10. Todavia, no presente caso, não se vislumbra qualquer ofensa aos direitos da personalidade, uma vez que a negativa de restituição do valor pago pelo recorrente se baseia em cláusula contratual, ainda que declarada abusiva. Não se verifica situação de patente descaso, ou exposição do consumidor a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Dano moral, portanto, não configurado.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar sentença e julgar procedente em parte os pedidos formulados na petição inicial, para 1) declarar abusiva a cláusula 8.1.1 do Contrato firmado entre as partes (art. 51, II e IV do CDC), e 2) condenar a recorrida a ressarcir o recorrente, pelo valor pago, no importe de R$ 1.179,00 (um mil, cento e senta e nove reais), deduzida a multa judicial arbitrada no importe de 10% sobre o referido valor, corrigida monetariamente pelo INPC a partir de 07/12/2021, data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC) por se tratar de obrigação ilíquida com mora ex persona.

12. Sem custas e sem honorários advocatícios, art. 55 da Lei no 9.099/1995.